Tribunal: STF
Processo: RE 1257143
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (DOC 2, p. 140):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME DE DESONERAÇÃO DA FOLHA. LEI Nº 13.670/2018. ANO CALENDÁRIO. IRRETRATABILIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. Não há qualquer óbice, durante o ano calendário, à revogação do regime de desoneração da folha, pela Lei nº 13.670/2018, e na retomada da sistemática de apuração anterior, desde que observadas a anterioridade nonagesimal e a irretroatividade, como garantia da segurança jurídica do contribuinte.” 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais discorre acerca da ofensa ao princípio da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito, sustentado “imperiosa a reforma do v. acórdão para que seja declarada a inconstitucionalidade da aplicabilidade da Lei 13670/2018 no ano de 2018, face aos princípios da segurança jurídica, manifestado pela calculabilidade dos atos estatais, e o princípio da proteção da confiança e do ato jurídico perfeito, consubstanciados no ferido art. 5º, XXXVI, da CF, garantindo-se à recorrente o direito de recolher a CPRB nesse período - tal como sua opção realizada nos termos do art. 9º, § 13, da Lei 12546/2011.” (eDOC 2, p. 189)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Nos termos do que assentado pelo acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 12.546/2011 e 13.670/2018), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a violação reflexa à Constituição da República. 
    Nesse sentido: RE 1255170, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 02.03.20; RE 1255180, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20.02.20; RE 1250721, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 07.02.20 e; RE 1252303, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 07.02.20) 
    Ainda que assim não fosse, ressalto que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte. No julgamento da ADI-MC 2.325, Rel. Min. Marco Aurélio, o Plenário do STF consignou que a revogação de benefícios fiscais, os quais acarretam majoração indireta de tributos, devem observar o princípio da anterioridade nonagesimal. 
    Especificamente acerca da legislação em análise, observa-se o recente precedente:
    DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REGIME DE DESONERAÇÃO DA FOLHA. REVOGAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 13.670/2018. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, E 150, III, “B”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento da ADI 2.325-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, esta Suprema Corte decidiu que a revogação de benefício fiscal, quando acarrete majoração indireta de tributos, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1227782 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 09.03.20) 
    Ainda sobre o tema: RE 970.955, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.06.17; RE 775.181, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.10.16; RE 1.026.463, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10.03.17; RE 1.053.254, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 21.08.17; e RE 1.065.092, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 05.09.17.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente